Tribunal: TJSP
Processo: 0007568-79.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – ACIDENTE DO TRABALHO – MOTORISTA - ESPOSA E FILHA DO SEGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO ÓBITO – DESCABIMENTO - QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO –
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 16, INCISO I, DA LEI No 8.213/91 – BENEFÍCIO

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – ACIDENTE DO TRABALHO – MOTORISTA - ESPOSA E FILHA DO SEGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO ÓBITO – DESCABIMENTO - QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO –
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 16, INCISO I, DA LEI No 8.213/91 – BENEFÍCIO DEVIDO À ESPOSA E FILHA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 74, INCISO II, DA LEI No 9.528/97 – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação do INSS desprovida. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.